Tribunal: TJSP
Processo: 1005329-69.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Seguro saúde. Tratamento oncológico de neoplasia maligna da mama. Medicamento Avastin. Cobertura devida. Irrelevância de se tratar de ajuste anterior à Lei 9.656/98. Contrato ou norma administrativa que não podem limitar a forma de enfrentamento de doença coberta. Recusa sob o fundamento de que ausente previsão no rol da ANS. Recusa indevida. Escolha terapêutica do médico, ressalvado abuso que

Ementa:
Seguro saúde. Tratamento oncológico de neoplasia maligna da mama. Medicamento Avastin. Cobertura devida. Irrelevância de se tratar de ajuste anterior à Lei 9.656/98. Contrato ou norma administrativa que não podem limitar a forma de enfrentamento de doença coberta. Recusa sob o fundamento de que ausente previsão no rol da ANS. Recusa indevida. Escolha terapêutica do médico, ressalvado abuso que não se evidenciou. Danos morais devidos e bem arbitrados. Sentença mantida. Recurso desprovido.